Tribunal: TJDFT
Processo: 0704319-84.2017.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação. Extinção do processo por abandono. Intimação Pessoal. Não realização. Sentença Cassada. Recursos providos.
I. Caso em exame
1. Extinção do processo por abandono.
II. Questão em discussão
2. Saber se a parte tinha ciência do estado de abandono do processo.
III. Razões de decidir
3. Para a extinção do processo, por abandono do autor, conforme previsão contida no inc. III do art. 485 do CPC, mostra-se necessária a caracterização da vontade de abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias e, somente poderá ser decretada após sua intimação pessoal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do art. 485, § 1o do aludido Código.
4. Comprovado que a intimação pessoal do Exequente foi realizada em endereço que não lhe pertence, a sentença deve ser cassada. IV. Dispositivo
6. Recursos providos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 484, III e 485 e § 1o.